Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL ATÉ O ANO 2018. POSTERIOR SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. DISTINÇÃO ENTRE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL E SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO À MEAÇÃO E À HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em inventário que indeferiu direito à meação e à herança legítima, limitando participação à condição de herdeira testamentária. A parte agravante sustenta ter convivido em união estável com o falecido entre 10/1987 até 25/3/2022; que o regime patrimonial aplicado até 26/1/2018 foi o da comunhão parcial de bens, conforme o art. 1.725 do Código Civil; que a partir da escritura pública lavrada nessa data vigorou o regime da separação convencional de bens; e que, por isso, faz jus à meação dos bens adquiridos até 2018 e à herança dos bens particulares adquiridos após a mudança do regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante tem direito à meação dos bens adquiridos durante a união estável antes da alteração do regime para a separação convencional; (ii) estabelecer se, após a mudança para o regime da separação convencional, a parte agravante possui direito sucessório como herdeira legítima, em concorrência com os descendentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, salvo contrato escrito, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, razão pela qual os bens adquiridos onerosamente até 26/1/2018 devem ser considerados comunicáveis, com direito à meação da agravante.
4. A alteração do regime patrimonial para separação convencional de bens só produz efeitos ex nunc, não alcançando o patrimônio adquirido antes da escritura pública.
5. O regime da separação convencional de bens não se confunde com o da separação obrigatória (art. 1.641 do CC). Na separação convencional, o companheiro sobrevivente é herdeiro concorrente, conforme o art. 1.829, I, do Código Civil.
6. No regime da separação convencional de bens, não há meação de bens adquiridos após a alteração, mas subsiste o direito sucessório do companheiro sobrevivente em relação ao patrimônio particular do falecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A união estável sem contrato escrito submete-se ao regime da comunhão parcial de bens, com direito à meação sobre o patrimônio adquirido onerosamente durante sua vigência.
2. A alteração do regime patrimonial para separação convencional de bens produz efeitos apenas ex nunc, não retroagindo para alcançar bens adquiridos anteriormente.
3. O regime da separação convencional de bens assegura ao companheiro sobrevivente a condição de herdeiro necessário, em concorrência com os descendentes, mas exclui o direito à meação sobre os bens adquiridos após a alteração.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 426, 1.641, 1.725 e 1.829, I.